Tribunal: TJMT
Processo: 1016488-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016488-69.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALDEVINO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 964.189.318-15 (IMPETRANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1016488-69.2019.8.11.0000

Classe CNJ

1689

Embargante(s):

Aldevino Aparecido de Oliveira

Embargada(s):

Estado de Mato Grosso

Município de Carlinda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. POSTERIOR DECISÃO QUE DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS PRINCIPAIS A COMARCA DE ORIGEM.

PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se na ação principal foi determinada à remessa dos autos à comarca de origem, ocorreu a perda superveniente do objeto, pois este Mandado de Segurança tinha por objetivo reconhecer a competência daquele juízo. Feito julgado extinto sem resolução do mérito.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, denegou a segurança do mandado de segurança impetrado pelo Promovente, representado pela Defensoria Pública, ora Embargante, contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Específica n.1002342-02.2019.8.11.0007, por meio da qual declinou da competência em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, com fundamento no disposto na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que:

“(..) A par disso, verifica-se que, ao proferir o acórdão embargado, a e. Turma Recursal não expôs qualquer fundamentação a respeito dos demais pontos levantados na in inicial.

Ora, no Mandado de Segurança, foi expressamente alegado que a Resolução n.o 09/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trate de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, não só violou a Magna Carta, como também criou competência de forma diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei no 12.153, Lei n.o 7.347/85 e na Lei n.o 8.069/90”

Ao final requer que:

“Diante do exposto, requer sejam os Embargos de Declaração recebidos, conhecidos e
PROVIDOS
, para tratar da omissão apontada e, assim, determinar a imediata anulação da decisão interlocutória prolatada nos autos de no 1002342-02.2019.8.11.0007, afirmando a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta para julgamento do feito”.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em consulta aos autos principais, verifico que em 26/02/2021, o Reclamante, patrocinado pela Defensoria Pública, peticionou aos autos, onde requereu pela continuidade da tramitação do feito na
“VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE”
, conforme se verifica no ID 49869630.

Além disso, nos andamentos posteriores, o juiz “a quo” proferiu decisão em 27/04/2021
onde determinou a remessa dos autos à comarca de origem
, em cumprimento a decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ao admitir o Incidente de Assunção de Competência, cuja decisão liminar proferida no ProAfR no Recurso Especial no 1.896.379/MT, como Tema/IAC 10.

Eis a fundamentação constante na decisão proferida pelo juiz “a quo”, lançada no ID 54041434:

Ante o teor do Ofício Circular no 35/2021/NUGEP/VQS, onde se comunica que o Superior Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Assunção de Competência, cuja decisão liminar proferida no ProAfR no Recurso Especial no 1.896.379/MT, como Tema/IAC 10, determinou a “suspensão imediata da redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou juizados especiais, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução 9/2019/TJMT ou normativo similar, independentemente da matéria ou sujeitos envolvidos, até julgamento definitivo deste incidente. Outrossim, devem os feitos redistribuídos com fundamento nessa norma ser devolvidos aos respectivos juízos de origem, que se definem como provisoriamente competentes para as causas, inclusive no que diz respeito ao julgamento de mérito. Por fim, ainda em caráter liminar, afasta-se a incidência da resolução no ponto, até julgamento definitivo do presente IAC. A suspensão, esclareça-se, não alcança ou afeta o andamento dos feitos, que deverão ter seguimento regular nos juízos ora tidos, provisoriamente, como competentes.”

Desse modo, proceda-se à remessa dos presentes autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo
.

Desta forma, tendo em vista que já foi determinado o retorno dos autos principais para o Juizado Especial de origem, a discussão a respeito da
“Fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública”,
perde o objeto.

Deste modo, como foi determinada à remessa dos autos principais à comarca de origem, entendo ser inócuo o processamento do presente Mandado de Segurança, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido.

Ante o exposto
, acolho os Embargos de Declaração e atribuo-lhes efeitos infringentes, por ter ocorrido a perda superveniente do objeto, em razão de o feito principal ter sido devolvido ao Juizado Especial de origem, JULGO EXTINTO o presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito. Transitado em julgado arquivem-se estes autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021